Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704250-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA DOSUALDO ROCHA KOLBE AGRAVADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clarissa Dosualdo Rocha Kolbe contra decisão proferida em ação de conhecimento, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada à determinação à parte requerida, Maximiliano Kolbe Nowshadi Santos, de pagamento, a título de aluguel pela posse exclusiva de imóvel partilhado, do valor mensal de R$ 3.000,00 até o efetivo pagamento de seu quinhão (ID 54983224). Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que o imóvel em questão, dentre outros bens, foi objeto de partilha nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0703955-23.2019.8.07.0014. Salienta que o imóvel foi avaliado em R$ 1.500.000,00, o qual foi partilhado entre as partes, sendo que a agravante receberia sua meação em pecúnia, até o prazo de 24 meses, o que ainda não ocorreu. Destaca que as partes nada dispuseram acerca do uso exclusivo do imóvel por uma delas no prazo estipulado para o pagamento da meação, sendo ilícita a conduta do agravado de privar a agravante da posse do aludido bem. Afirma que, desde a efetivação e homologação da partilha, o agravado permanece na posse exclusiva do imóvel, exercendo todos os poderes inerentes à propriedade, configurando enriquecimento indevido. Defende não ter havido a alienação da cota parte do imóvel mediante a celebração de contrato de compra e venda como afirmado pelo magistrado de primeiro grau, tanto que não há pagamento de qualquer encargo administrativo/tributário. Além da probabilidade do direito, sustenta a ocorrência de perigo de dano de difícil reparação, pois a agravante e sua filha foram expulsas de casa e estão residindo em um apartamento alugado por R$ 2.000,00 mensais, resultando em graves danos financeiros. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo ao ID 14500622. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que as partes entabularam acordo de partilha de bens nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n. 0703955-23.2019.8.07.0014, sendo que, quanto ao imóvel objeto da ação originária, o ajuste ficou redigido da forma seguinte, verbis: (...) a) Quanto à casa de n. 31 da QE 15, Conjunto J, Guará II, o Requerente Maximiliano terá 24 (vinte e quatro) meses para pagar a meação da Requerente no importe de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) (ID 48262453 – p. 12) Referido acordo foi homologado por sentença transitada em julgado em 23/09/2019 (ID 48262453 - pp. 15/16). Neste juízo de cognição superficial, é possível denotar que, embora as partes tenham reconhecido a existência do direito de meação quanto ao bem imóvel em referência, a agravante, por livre vontade, optou, em consenso com o agravado, por recebê-la sob a forma de indenização a ser paga por este no prazo de 24 meses. Por sua vez, o agravado ficou com a totalidade do imóvel, não havendo, assim, partilha do aludido bem. Nesse panorama, não se constata o exercício de ocupação irregular do imóvel pelo agravado, motivo a ensejar o indeferimento da medida. Ademais, vislumbra-se que a parte agravante, a pretexto de pleitear a fixação de aluguel mensal “até o efetivo pagamento do quinhão pertencente à Autora no acordo judicial de partilha” (ID 48262429), pretende, em verdade, o cumprimento da obrigação inadimplida, constituída por título judicial. No entanto, a via eleita se mostra inadequada ao intento de dar cumprimento ao que restou decidido em feito diverso. Por tais razões, neste exame perfunctório, o indeferimento da liminar pretendida é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora